Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de TIAGO CORREA SANTOS, atualmente preso em razão do decreto de sua prisão nos autos da ação penal no 2012.09.1.019808-4, com o objetivo de que seja reavaliada sua custódia cautelar . Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que a referida ação penal é nula, isso porque o advogado constituído pelo paciente não foi intimado a respeito da decisão pela qual o recurso especial fora inadmitido, daí decorrendo prejuízo absoluto em seu direito de defesa. Assevera, também, que em razão da pandemia decorrente da COVID-19, não se afigura razoável a manutenção da prisão do paciente, em razão das suas condições pessoais. Com base esses fundamentos requer a suspensão do reconhecimento do trânsito em julgado que fora certificado na ação penal no 2020.09.1.019808-4, bem como a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi condenado nos autos da ação penal acima referidos a cumprir uma pena de 10 anos de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 129, parág. 2o, IV e 157, parág. 3o, ambos do Código Penal. Em consulta ao sistema processual informatizado, tornou-se possível depreender que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 30/10/2018, após decisão proferida pelo Exmo. Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de inadmitir o Recurso Especial que havia sido ajuizado, pela ocorrência de intempestividade. Como é cediço, tanto a jurisprudência do c. STJ, quanto do e. STF, orientam-se no sentido de não ser admissível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Pelo discurso lançado na petição inicial e em razão da natureza sumaríssima que se confere ao writ e, ainda, em face da demonstração do trânsito em julgado da sentença condenatória, na referida da ação penal, já ter decorrido há 1 ano e 7 meses, resta claro que a hipótese em comento, deve ser agasalhada, em tese, em sede de revisão criminal, que é o instrumento próprio previsto no art. 621 do CPP. Por outro lado, não se pode aqui cogitar de nulidade flagrante, que dispensa qualquer tipo de averiguação ou questionamento. Com efeito, apesar da alegação de que o advogado do paciente não foi intimado da decisão que inadmitiu o seguimento do Recurso Especial, certo é que em consulta à ação penal, resta demonstrado outra coisa. Ora, de acordo com o histórico processual, a decisão de inadmissão do referido recurso foi disponibilizada no DJe de 11/10/2018, nas páginas 69/71, importando, portanto, observância e cumprimento à disposição inscrita no dispositivo do art. 370, parág. 1o, do CPP. No ponto, a jurisprudência que se emana do c. STJ é indiscrepante: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. (...) ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "O art. 392 do CPP impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido em sede de apelação, sendo que, em segunda instância, apenas é devida a intimação pessoal do defensor público ou dativo, conforme a dicção do § 4o do art. 370 do mesmo diploma legal" (STJ, HC 177.475/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJe de 28/05/2012) e, em sendo o réu assistido por advogado constituído, suficiente a intimação por publicação no Diário Oficial, como na espécie. Precedentes. 3. A ausência de interposição de recurso, contra a decisão que não admitiu o recurso especial, pelo advogado constituído nos autos à época, o qual foi devidamente intimado por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, não implica ausência de defesa técnica por vigorar no sistema recursal o princípio da voluntariedade. 4. "Transitada em julgado a condenação, inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, uma vez que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena" (AgRg no RHC n. 35.225/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Dje 7/6/2016). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 339.227/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).” Dito isso e passando ao segundo ponto posto na impetração, que diz respeito ao pedido de liberdade em razão da pandemia decorrente do novo Coronavírus, melhor sorte não socorre o impetrante. Conforme disposição expressa na Recomendação 62/2020 do CNJ, a competência para a revisão das prisões provisórias é do d. juiz da execução, em consonância com as disposições estabelecidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008): “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”. Ora, o pleito formulado diretamente ao egrégio Tribunal de Justiça, por meio de habeas corpus, configura manifesta supressão de instância. Com efeito, como dito, trata-se de atribuição do d. juiz da execução, não apenas em decorrência da sua competência legal, mas por ser a autoridade mais indicada a avaliar não apenas as condições do preso, como, também, a situação dos estabelecimentos carcerários. Inviável se afigura, ainda, a própria adoção do habeas corpus, na medida em que ainda não existe propriamente um ato coator, já que a questão sequer foi submetida à autoridade competente. Portanto, o presente habeas corpus é inadmissível, seja em razão da impossibilidade de se imprimir a natureza de revisão criminal à ação mandamental, seja por hipótese de nítida supressão de instância. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 3o CPP c/c art. 485, IV, CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas pertinentes. Cumpra-se e intimem-se.